Tribunal: STF
Processo: RHC 213934
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 699.211/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), na forma tentada. O Juízo de origem concedeu-lhe liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares consistentes em proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e de mudar de endereço sem comunicação ao Juízo, além de recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, feriados e dias de folga. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição das referidas medidas cautelares. Argumenta serem desproporcionais, em especial diante das condições pessoais do recorrente, primário e com bons antecedentes. 



    5. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão das medidas cautelares e, no mérito, a respectiva revogação.



    6. Instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina assinalou a perda do interesse recursal, noticiando a homologação do acordo de não persecução penal proposto ao recorrente, bem como a revogação das medidas cautelares aplicadas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Com a homologação do acordo de não persecução penal entre o recorrente e o Ministério Público estadual (e-doc. 302, p. 4-6), resultando na revogação das medidas cautelares que se busca afastar mediante este recurso, tem-se a prejudicialidade dos pedidos formulados.



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator